Tribunal: TJSP
Processo: 2250355-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963467
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2250355-
98.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é agravante MUNICIPIO DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU, é agravado GRÁFICA NS APARECIDA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250355-98.2020.8.26.0000
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2250355-98.2020.8.26.0000 - Itu
AGRAVANTE: MUNICIPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
AGRAVADO: GRÁFICA NS APARECIDA LTDA.
VOTO No 18342
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL –
Taxa de Licença e Funcionamento dos exercícios de 1997,
2001 e 2017- Prescrição inicial – Ocorrência da prescrição
antes mesmo do ajuizamento da ação – RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão que
julgou liminarmente improcedente a pretensão inicial em relação às CDAs no
3787401/2001 e 2108098/1997, com o prosseguimento da execução em relação ao
débito remanescente. 1
Em síntese, sustenta a municipalidade que, da intimação
feita nos autos, o Ente Municipal não se quedou inerte e, prontamente, fez requerimento
acerca do prosseguimento do feito.
Sem resposta, ante a ausência de citação.
É o relatório.
A irresignação é descabida.
Cuida-se de execução fiscal ajuizada em 24/10/2019 para
cobrança de Taxa de Licença e Funcionamento dos exercícios de 1997, 2001 e 2017.
Somente a título de ilustração, cabe discorrer sobre as
diferenças entre os prazos de prescrição quinquenal (inicial) e de prescrição
intercorrente. Este segundo consuma-se quando a prescrição anteriormente
1 Valor da causa: R$2.116,34, em relação 24/10/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250355-98.2020.8.26.0000
3
interrompida, de acordo com o artigo 174 do CTN, volta a correr no curso do processo
ante a paralisação do feito.
Outrossim, a prescrição do direito de cobrança é verificada
quando transcorrido o lapso temporal previsto no art. 174 do CTN, qual seja 5 (cinco)
anos, contado entre a constituição definitiva do crédito tributário e uma eventual causa
interruptiva.
Antes da LC n.118/05, que teve vigência a partir 09 de
junho de 2005, o marco interruptivo da prescrição era a efetiva citação do executado.
Com a nova redação trazida pela referida Lei Complementar, passou a interromper a
prescrição o despacho que ordenar a citação do executado.
A prescrição foi acertadamente reconhecida, pois, quando
ajuizada a ação, os exercícios de 1997 e 2001 já haviam sido fulminados pela prescrição
mesmo sem a ocorrência da causa interruptiva pelo despacho citatório.
No mais, a execução fiscal realmente deve continuar em
relação ao exercício de 2017.
Do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
MÔNICA SERRANO
Relatora